Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-23.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
0001014-23.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES CANTO PORTO - CPF: 060.853.698-91 (EMBARGANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade administrativa do embargante, na qualidade de proprietário de imóvel rural, em razão da ausência de regularização ambiental de atividade de irrigação com pivô central, afastando alegações de prescrição e ilegitimidade passiva. O embargante sustentou a existência de omissões quanto à análise de documentos relativos a licenciamento ambiental e à ocorrência de prescrição punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, no acórdão que julgou a apelação cível e reconheceu a responsabilidade administrativa do proprietário rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina de forma clara, coerente e suficiente todas as teses devolvidas à apreciação, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O recurso revela mera tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos e premissas fáticas já enfrentadas no julgamento da apelação, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A questão relativa à existência de documentos de licenciamento ambiental em nome de terceira pessoa jurídica foi expressamente enfrentada, sendo reconhecida a legitimidade passiva do embargante, proprietário do imóvel à época dos fatos, diante da ausência de comprovação da transferência de responsabilidade pela atividade potencialmente poluidora.

A ausência de menção individualizada a todos os documentos não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater isoladamente cada elemento probatório, bastando a apreciação suficiente da tese jurídica.

A alegação de omissão quanto à prescrição foi corretamente afastada, tendo o acórdão considerado a tese firmada no IRDR Tema 9 e concluído, com base nos autos, que não houve inércia da Administração, mas sim dificuldades na notificação do autuado e vício de representação na defesa apresentada por terceiro.

As premissas fáticas adotadas no acórdão estão amparadas no conjunto probatório, inexistindo erro material ou equívoco objetivo na interpretação dos atos administrativos.

O inconformismo com a solução jurídica adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ausência de menção individualizada a todos os documentos do processo administrativo, quando a tese jurídica foi enfrentada com fundamentação suficiente.

A tentativa de rediscutir as premissas fáticas e jurídicas já decididas é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

A existência de dificuldades na notificação do autuado e de vícios na representação de defesa administrativa pode afastar a configuração da prescrição punitiva, à luz do IRDR Tema 9.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ (IRDR) Tema 9.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por João Paulo Marques Canto Porto contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar a Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória do Auto de Infração nº 105820/2008, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência.

No voto condutor, esta Câmara rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, afastou o alegado cerceamento de defesa no processo administrativo e concluiu pela inexistência de prescrição da pretensão punitiva, entendendo que a demora no trâmite do procedimento não derivou de inércia da Administração, mas de circunstâncias imputáveis ao autuado.

Nos presentes embargos, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise de documentos constantes do processo administrativo ambiental, especialmente aqueles referentes aos processos de licenciamento ambiental em nome da empresa Ipameri Agropecuária Ltda., datados de 2005, cuja juntada a própria SEMA teria realizado antes da lavratura do Auto de Infração.

Afirma que tais elementos seriam aptos a infirmar a conclusão adotada quanto à legitimidade passiva e à autoria da atividade de irrigação sem licença ambiental.

Alega ainda que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afastar a prescrição quinquenal prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013, pois, segundo afirma, não houve qualquer dificuldade de notificação, tampouco atraso imputável ao autuado ou à empresa que apresentou documentos ao órgão ambiental.

Sustenta, assim, que houve erro material consistente na adoção de premissas incompatíveis com o conjunto documental, o que justificaria a integração ou até modificação do julgamento.

Requer, portanto, que o acórdão seja integrado para analisar expressamente os documentos indicados, reconhecer a ilegitimidade passiva e, sucessivamente, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos não merecem acolhimento.

A leitura integral do acórdão embargado evidencia que todas as teses efetivamente devolvidas à apreciação da Câmara foram examinadas de maneira clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a integração do julgado.

O recurso manejado pelo embargante revela nítida pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos e premissas fáticas já enfrentadas, o que extrapola a finalidade integrativa do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegada omissão quanto aos documentos relacionados aos processos de licenciamento ambiental em nome da empresa Ipameri Agropecuária Ltda., os autos demonstram que o acórdão apreciou de modo expresso a questão central, qual seja, a responsabilidade administrativa do embargante em razão da titularidade do imóvel rural e da ausência de comprovação de regularização ambiental da atividade de irrigação mediante pivô central.

A conclusão foi firmada com base na constatação de que o Auto de Infração identificou o embargante como responsável pelo imóvel, apoiado em Auto de Inspeção anterior, e na ausência de elementos capazes de afastar a presunção de responsabilidade administrativa decorrente da posição de titular do bem.

O fato de o voto não ter mencionado individualmente todas as páginas ou documentos existentes no processo administrativo não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada documento isoladamente, bastando-lhe examinar a tese jurídica sob fundamento suficiente, como efetivamente ocorreu.

A existência de protocolos de licenciamento em nome de pessoa jurídica diversa, ainda que conste do processo administrativo, foi implicitamente considerada na medida em que a relatora reconheceu que as alegações de responsabilização exclusiva da empresa não se mostraram capazes de afastar a legitimidade passiva do ora embargante, dada sua condição de proprietário à época dos fatos e a inexistência de elementos que demonstrassem transferência da responsabilidade pela atividade potencialmente poluidora.

Quanto à prescrição, igualmente não há omissão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a tese firmada no IRDR Tema 9 desta Corte, analisou sua aplicabilidade ao caso concreto e concluiu pela inexistência de prescrição punitiva ou intercorrente, afirmando que a demora na tramitação do processo administrativo não derivou de inércia da Administração, mas sim das dificuldades encontradas na notificação do autuado e da apresentação, por terceiro, de defesa sem representação válida.

Ainda que o embargante discorde dessa leitura, a conclusão foi expressa e fundamentada.

A tese de que o acórdão teria adotado premissa fática equivocada não se sustenta diante do conjunto processual analisado, que registrou, entre outros fatos, a necessidade de intimação pessoal do autuado, a apresentação de defesa administrativa por pessoa jurídica sem legitimidade e a posterior manifestação do próprio embargante apenas após decisão parcial homologatória do Auto de Infração.

A reapreciação desses elementos, como pretende o embargante, não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de questões de mérito já decididas.

Também não se identifica erro material no acórdão.

As razões recursais e o acórdão embargado partem de premissas coerentes com a moldura fática delineada nos autos.

A insurgência do embargante quanto à interpretação conferida aos atos administrativos e à dinâmica processual não revela falha objetiva, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada, que permanece hígida e devidamente sustentada, o que não é possível na via dos embargos.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conclui-se que os embargos buscam, em verdade, a rediscussão das conclusões firmadas no julgamento da apelação, providência totalmente incabível nos limites do art. 1.022 do CPC. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025